Tribunal: TJSP
Processo: 2171538-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DERIVADOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DO FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO ESTARIA SENDO OBSERVADA. REJEIÇÃO. AGRAVO QUE NÃO LIMITOU A CONSTRIÇÃO, APENAS INDEFERINDO O PEDIDO DE QUE NÃO HOUVESSE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTARIA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DERIVADOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DO FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO ESTARIA SENDO OBSERVADA. REJEIÇÃO. AGRAVO QUE NÃO LIMITOU A CONSTRIÇÃO, APENAS INDEFERINDO O PEDIDO DE QUE NÃO HOUVESSE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTARIA MAJORANDO O PERCENTUAL SEM QUALQUER RESPALDO NO QUE FOI DECIDIDO.
Agravo improvido.